Tribunal: TJSP
Processo: 1009693-95.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada.
Matérias de ordem pública. Ilegitimidade passiva. Embargantes integrantes do mesmo grupo econômico.
Decadência. Artigo 618, "caput", do Código Civil. Prescrição.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada.
Matérias de ordem pública. Ilegitimidade passiva. Embargantes integrantes do mesmo grupo econômico.
Decadência. Artigo 618, "caput", do Código Civil. Prescrição. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009693-95.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante GAFISA
S/A, são embargados FERNANDA STELLE MILAGRES GUIMARÃES FERNANDES e
RODRIGO PASCHOAL FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 15845
2
Embargos de Declaração no 1009693-95.2016.8.26.0562/50000
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Embargante: Gafisa S/A e outro.
Embargado: Rodrigo Paschoal Fernandes e outro.
Voto no 15.845
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Alegação de omissão afastada.
Matérias de ordem pública. Ilegitimidade passiva. Embargantes
integrantes do mesmo grupo econômico.
Decadência. Artigo 618, “caput”, do Código Civil. Prescrição.
Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor, iniciando-se sua contagem a partir do
conhecimento do dano e da sua autoria.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelos autores para condenar as
rés: a) a reparação dos vícios apresentados no laudo pericial, no prazo de 120
dias, sob pena de multa diária de R$ 750,00 (quinhentos reais) até o limite de
R$ 137.500,00, correspondente a um quarto do preço pago; b) ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), corrigidos monetariamente a contar da data do julgamento em segundo
grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ) e; c) ao ressarcimento das custas e despesas
processuais despendidas pelos apelantes na medida cautelar de produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 15845
3
antecipada de provas.
Aponta a embargante omissão no V. Acórdão quanto à
alegação de ilegitimidade passiva e decadência.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso em apreço, não há que falar em omissão, pois as
rés sequer apresentaram contrarrazões ao recurso dos autores.
Conheço das matérias alegadas, contudo, por tratarem de
questão de ordem pública.
Não há que falar em ilegitimidade passiva da GAFISA
S/A que não teria participado do negócio jurídico, pois faz parte do mesmo
grupo econômico da GAFISA SPE 48 S/A.
As empresas, frente aos consumidores, se apresentam
como uma mesma pessoa, claro que a imagem do grupo “GAFISA”, do qual
faz parte a embargante, foi utilizada para atribuir confiabilidade ao
empreendimento imobiliário, devendo aquela responder solidariamente pelo
cumprimento das obrigações.
Aplica-se ao caso em apreço o prazo de garantia de cinco
anos previsto no artigo 618, 'caput', do Código Civil.
Ao comentar referido artigo, Nelson Rosenvald explica
que “se a obra foi entregue há um ano e o defeito é descoberto, a partir desse
momento fluirá o prazo decadencial de 180 dias para que se reclame o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-95.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 15845
4
defeito, com o desfazimento do negócio jurídico (ação redibitória) ou o
abatimento do preço (ação estimatória ou quanti minoris). Ultrapassado esse
prazo de 180 dias, a garantia restaria esvaída, não mais sendo possível ao
dono da obra reclamar o desfazimento do contrato. Nada impedirá, de
qualquer sorte, que reclame eventuais perdas e danos, no prazo prescricional
comum (três anos se o contrato de empreitada for civil, e cinco anos,
tratando-se de uma relação consumerista).” (“Código Civil Comentado:
doutrina e jurisprudência” / Coordenação Cezar Peluso. 12. ed., rev. e atual.
Barueri [SP] ; Manole, 2018, art. 618, pág. 638/639).
Ademais, por envolver, o negócio travado entre os
litigantes, relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se sua contagem a
partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
No caso em apreço, os autores receberam as chaves do
imóvel em 12/03/2012 e os danos alegados foram apurados por meio de
parecer técnico, em 05/02/2013, ajuizada a demanda em 15/04/2016, isto é,
dentro do quinquênio do referido artigo.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR